Tribunal: TJPA
Processo: 0032607-75.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0032607-75.2000.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GERALDA CARMELIA SILVA DE LEMOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0032607-75.2000.8.14.0301
EMBARGANTE: IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO: GERALDA CARMÉLIA SILVA DE LEMOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPPS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPPS) contra acórdão que reconheceu sua legitimidade passiva para responder por diferenças de pecúlio e concessão de pensão por morte, alegando contradições relacionadas à transferência de responsabilidade entre autarquias estaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a legitimidade passiva do IGEPPS para responder pelas obrigações originadas por atos administrativos praticados pelo IASEP; e (ii) avaliar se os embargos de declaração configuram instrumento adequado para reanálise do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma pormenorizada os fundamentos jurídicos e fáticos do caso, reconhecendo que o IGEPPS, como sucessor do IASEP na gestão de benefícios previdenciários, possui legitimidade passiva para responder pelas demandas relativas ao pecúlio e à pensão por morte, com base na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Pará.

A alegação de contradição entre a responsabilidade do IGEPPS e do IASEP foi refutada, pois o art. 37, §6º, da Constituição Federal prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, sendo garantido o direito de regresso contra o ente causador do prejuízo.

A tentativa de reexaminar questões jurídicas já decididas configura desvio de finalidade dos embargos de declaração, cujo escopo é apenas a correção de vícios decisórios. Divergências quanto ao mérito devem ser objeto de recurso adequado.

O prequestionamento, embora admissível em embargos declaratórios, não pode servir como pretexto para rediscutir o conteúdo da decisão proferida, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O IGEPPS possui legitimidade passiva para figurar em demandas que envolvam restituição de valores pagos a título de pecúlio e concessão de pensão por morte, independentemente da época dos atos administrativos originários, em razão de sua sucessão legal.

Os embargos de declaração têm função exclusivamente corretiva e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

O art. 37, §6º, da Constituição Federal, estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes, garantindo o direito de regresso contra quem deu causa ao prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 5.011/81, arts. 24, II, "b" e 37.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0023647-52.2005.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 16/10/2017; TJPA, Apelação Cível nº 0014257-10.1998.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 11/07/2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 03/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo IGEPPS - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que julgou desprovido o recurso de apelação.

Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE E PECÚLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. DIREITO AO PECÚLIO E PENSÃO POR MORTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que concedeu a segurança à impetrante, viúva de ex-segurado militar, determinando o pagamento integral de pensão por morte e a devolução dos valores pagos a título de pecúlio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a legitimidade passiva do IGEPREV para responder pela restituição do pecúlio e a concessão da pensão por morte; (ii) avaliar o direito da impetrante à pensão por morte e à restituição dos valores referentes ao pecúlio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IGEPREV possui legitimidade passiva para figurar em ações que discutem a restituição de valores pagos a título de pecúlio, conforme jurisprudência consolidada do TJPA, mesmo diante da alegação de que a responsabilidade seria da Secretaria Executiva de Administração do Estado do Pará (SEAD).

A impetrante comprovou sua condição de viúva do ex-segurado por meio de certidões de casamento e óbito, documentos que gozam de fé pública. O apelante não apresentou provas que corroborem com suas alegações de separação de fato do casal.

A pensão por morte está garantida pela legislação vigente à época do falecimento do ex-segurado, Lei nº 5.011/81, aplicável ao caso conforme a Súmula 340 do STJ, que fixa a lei do óbito como referência para a concessão de pensão previdenciária.

O direito ao pecúlio é reconhecido, uma vez que o ex-segurado faleceu em 1998, durante a vigência da Lei nº 5.011/81, que previa o pagamento do benefício em caso de morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O IGEPREV tem legitimidade passiva em ações que discutem a restituição de valores pagos a título de pecúlio e a concessão de pensão por morte.

A pensão por morte é devida ao cônjuge sobrevivente, conforme a lei vigente à data do óbito do segurado.

O pecúlio, enquanto vigente, deve ser pago aos beneficiários que cumpriram os requisitos legais à época da vigência da Lei nº 5.011/81.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 18, III, "a" (revogado pela Lei nº 9.032/95); Lei nº 5.011/81, art. 24, II, "b" e art. 37; Lei Complementar nº 39/2002; Lei Complementar nº 44/2003; CPC/2015, art. 373; STJ, Súmula nº 340.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0023647-52.2005.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 16/10/2017.
TJPA, Apelação Cível nº 0014257-10.1998.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 11/07/2022.”

O embargante opôs os presentes embargos de declaração com efeitos modificativos (ID N° 22826613), aduzindo contradição no acórdão embargado ao tratar da legitimidade passiva atribuída ao IGEPPS em relação ao pagamento de diferenças de pecúlio e pensão por morte.

Argumenta que o acórdão não considerou adequadamente as competências legais do IGEPPS e do IASEP, autarquias distintas criadas por legislações específicas, e que a transferência da responsabilidade ofende os princípios da Teoria da Responsabilidade e as disposições do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Afirma ainda que o acórdão incorreu em erro ao ignorar que a responsabilidade pelo pagamento das diferenças de pecúlio deveria recair sobre o IASEP, que administrava os benefícios à época dos fatos geradores. Enfatiza que o IGEPPS é sucessor apenas em questões previdenciárias, não sendo legítimo para responder por atos administrativos praticados anteriormente pela autarquia original.

O embargante sustenta, adicionalmente, a ausência de má-fé ou intuito protelatório na interposição do recurso, argumentando que os embargos são imprescindíveis para o prequestionamento de dispositivos legais e viabilização de futuros recursos extraordinários.

Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que sejam corrigidas as contradições apontadas e atribuído o ônus à autarquia competente, o IASEP.

De acordo com a certidão de id n° 23082507, não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Importa ressaltar que os embargos de declaração têm função corretiva, não podendo ser utilizados como ferramenta para rediscutir o mérito da decisão ou modificar o entendimento do julgador, salvo quando cabíveis efeitos infringentes devidamente justificados. A tentativa de utilizar este recurso para reexaminar questões jurídicas ou fatos já decididos configura um desvio de sua finalidade legal.

No caso em tela, o embargante alega, em síntese, que o acórdão seria contraditório ao reconhecer a legitimidade passiva do IGEPPS para responder pelas diferenças do pecúlio e pela pensão por morte. Argumenta que o órgão não poderia ser responsabilizado, pois as decisões administrativas e financeiras que deram origem à demanda foram praticadas pelo IASEP, autarquia que, segundo sustenta, manteve sua existência e responsabilidades após a criação do IGEPPS.

O embargante também afirma que o acórdão deixou de considerar as disposições normativas específicas que delimitam as competências do IGEPPS e do IASEP, além de sustentar que a decisão judicial teria desrespeitado o princípio da separação das autarquias e da responsabilidade objetiva estatal, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

No entanto
,
não se verifica o vício apontado pelo embargante no acórdão.

Primeiramente, a decisão embargada analisou de forma pormenorizada os fundamentos jurídicos e fáticos do caso, esclarecendo que o IGEPPS, enquanto sucessor legal do antigo IPASEP/IASEP na gestão de benefícios previdenciários, possui legitimidade passiva para figurar no polo das demandas que envolvam a restituição de valores descontados a título de pecúlio e a concessão de pensão por morte.

O voto condutor baseou-se em dispositivos normativos claros e na jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece a legitimidade do IGEPPS em casos similares. Como destacado no acórdão, o art. 37, §6º, da Constituição Federal, prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes, garantindo o direito de regresso contra quem efetivamente deu causa ao prejuízo.

Nesse contexto, a transferência de competência administrativa para o IGEPPS não exime a autarquia de responder pelas obrigações previdenciárias vinculadas ao regime de sua competência, independentemente da época em que foram praticados os atos administrativos que originaram as demandas judiciais.

Cabe destacar que a alegação de contradição no acórdão não se sustenta, uma vez que a fundamentação foi clara, coerente e alinhada à jurisprudência consolidada deste Tribunal. Vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE DO POLO PASSIVO. PEDIDO DE REFORMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Mantida a sentença que julgou extinta a ação por ilegitimidade do polo passivo da ação, de vez que na esteira da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal, o IGEPREV, na qualidade de sucessor do IPASEP, tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações que visam a restituição de valores pagos a título de
pecúlio
.

2. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA
0020478-62.2005.8.14.0301
, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
22/04/2024
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE
PECÚLIO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA. MÉRITO.
PECÚLIO
DEVIDO EM RAZÃO DO EVENTO INVALIDEZ PERMANENTE. FATO GERADOR OCORRIDO NA ÉGIDE DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/83. INVALIDEZ EQUIPARADA A ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.2013/91. RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 090 DE MAIO DE 1982, QUE NÃO OBSTA A CONCESSÃO DO
PECÚLIO
. PRETENSÃO ALTERAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. AFASTADA. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO CRITÉRIO EQUITATIVO. ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO TEMA 905 DO STJ. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal, o IGEPREV, na qualidade de sucessor do IPASEP, tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações que visam a restituição de valores pagos a título de
pecúlio
. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: A Lei Estadual nº 5.011/81 condicionou o pagamento do
pecúlio
à ocorrência de morte e invalidez total ou parcial do servidor. De tal forma que, sobrevindo o sinistro, o servidor ou seus dependentes fariam jus ao benefício.

3. (...)

(TJ-PA - APL: 00302384020028140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE
PECÚLIO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA. MÉRITO.
PECÚLIO
DEVIDO EM RAZÃO DO EVENTO INVALIDEZ PERMANENTE. FATO GERADOR OCORRIDO NA ÉGIDE DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/83. INVALIDEZ EQUIPARADA A ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.2013/91. RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 090 DE MAIO DE 1982, QUE NÃO OBSTA A CONCESSÃO DO
PECÚLIO
. PRETENSÃO ALTERAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. AFASTADA. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO CRITÉRIO EQUITATIVO. ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO TEMA 905 DO STJ. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal, o IGEPREV, na qualidade de sucessor do IPASEP, tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações que visam a restituição de valores pagos a título de
pecúlio
. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: A Lei Estadual nº 5.011/81 condicionou o pagamento do
pecúlio
à ocorrência de morte e invalidez total ou parcial do servidor. De tal forma que, sobrevindo o sinistro, o servidor ou seus dependentes fariam jus ao benefício.

3. A incapacidade permanente do apelado, com o quadro de esquizofrenia, foi atesta inicialmente pela Diretoria de Saúde do Comando Geral da PM/PA, com parecer datado em 22/11/96 (ID – 2849118, pág. 24), quando ainda em vigor as disposições da Lei Estadual nº 5.011/81.

4. (...)

(TJ-PA - APL: 00019094720078140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/03/2018)

Eventuais divergências sobre o mérito da decisão não configuram obscuridade, omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

Desta feita, resta evidente que o embargante busca, sob a justificativa de esclarecer supostos vícios no acórdão, rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se revela descabido na via eleita. Os embargos de declaração têm por finalidade específica suprir omissões ou remover obscuridades e contradições, não sendo meio hábil para revisão do conteúdo decisório adverso aos interesses da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos declaratórios não se presta para rediscussão da matéria. Caso o embargante pretenda questionar o mérito da decisão, deve utilizar os meios recursais adequados, respeitando as finalidades e limitações de cada recurso.

Por fim, alerto que a reiteração de embargos declaratórios com intuito protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, como forma de preservar a celeridade e a eficácia do processo judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão proferida, nos termos da fundamentação lançada.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025